Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: ADONIAS PORFIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA – UNIBAP em face da r. sentença exarada sob o ID 74104658. Na origem, ADONIAS PORFIRO DE SOUZA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro contra a apelante. O d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e da dívida lançada no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “contribuição unibrasil – rubrica 250”; ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Diante da sucumbência, a associação foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede de admissibilidade, esta Relatoria, por decisão lançada sob o ID 74145967, observou que a apelante não recolheu o preparo recursal, tendo formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinou-se, então, sua intimação para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos atualizados aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e extratos bancários), sob pena de indeferimento do benefício. O prazo transcorreu in albis. Posteriormente, o procurador da apelante protocolou petição informando a renúncia ao mandato, juntando comprovante de notificação ao mandante (ID 75016256). Em razão disso, esta Relatoria determinou a intimação pessoal da parte apelante, nos termos do art. 76 do CPC, para regularizar a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 75026985). Consoante certidão de ID 75438379, não foi possível a intimação pessoal da apelante, haja vista a mudança de endereço. Assim, em despacho de ID 75727525, registrou-se a aplicação do art. 274 do CPC, considerando válidas as intimações realizadas no endereço constante dos autos, impondo-se aguardar o decurso do prazo legal. Por fim, conforme certidão de ID 76447301, novamente transcorreu em branco o prazo para manifestação da apelante. É o relatório. Decido. É consabido que a regularidade da representação processual constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça, razão pela qual a parte somente pode postular em juízo mediante representação por advogado regularmente constituído, ressalvadas as hipóteses legais de jus postulandi. O art. 76 do Código de Processo Civil disciplina que (V)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. E o § 2o, inciso I, do mencionado dispositivo é claro que descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Na hipótese de perda da capacidade processual da parte, a suspensão do processo serve para que ingresse no processo um representante processual, porque nesse caso a parte perde a capacidade de estar em juízo, só podendo atuar no processo por meio de um representante processual. Nesse caso deve se seguir o procedimento previsto no art. 76 do Novo CPC1. Na hipótese em exame, após a interposição do recurso, o patrono da apelante renunciou ao mandato (ID 75016256), comunicando a parte. Esta Relatoria determinou a intimação pessoal da apelante para regularizar a representação processual, o que não foi atendido, permanecendo a recorrente inerte. Importa destacar que as comunicações encaminhadas ao endereço informado nos autos presumem-se válidas, nos termos do art. 274 do CPC, cabendo à parte manter seus dados atualizados. Nesse contexto, a inércia da apelante caracteriza irregularidade não sanada da representação processual. A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, intimada a parte para sanar vício de representação, e permanecendo silente, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CAPITAL INVESTIDO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESSARCIMENTO. RENDIMENTOS RETIDOS. PAGAMENTO. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS. MINERAÇÃO DE ESMERALDAS. CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DO MONTANTE RETIDO. RÉS. RECURSO. APELAÇÃO. AVIAMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE. MUDANÇA. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o e 5o). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 2. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 4. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente renúncia do patrono da parte recorrente enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu representante/administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único). 5. O endereçamento de mandado de intimação ao endereço fornecido pela parte, conquanto devolvido sob o fundamento de mudança, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto é dever que a afeta manter seus endereços atualizados nos autos, e, ao ignorar essa obrigação processual, as comunicações enviadas ao endereço fornecido presumem-se, pois, aperfeiçoadas (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 6. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1674835, 07050390720208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, [I]ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, não tendo sido promovida a regularização da representação processual, mostra-se caracterizada a falta de interesse da apelante quanto ao processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 76, § 2o, inciso I, artigo 77, inciso V, e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 13:02:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora